Tribunal: TJSP
Processo: 1014409-38.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE DESPACHANTE. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. RECURSO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição de valores pagos, de forma parcelada, por serviço de assessoria no registro de contrato (taxa de despachante) é a data do desembolso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE DESPACHANTE. SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. RECURSO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição de valores pagos, de forma parcelada, por serviço de assessoria no registro de contrato (taxa de despachante) é a data do desembolso de cada prestação.
2. É abusiva a cobrança de taxa de serviço de assessoria ou de despachante, por se referir a atividade congênere à de assessoria técnico-imobiliária. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.599.511/SP - Tema 938).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014409-38.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante TATIANE
HAYAME
AOE
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
2
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
Apelante: Tatiane Hayame Aoe Nascimento
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Araçatuba
V. 0935
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
TAXA
DE
DESPACHANTE.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA NO REGISTRO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIR. RECURSO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição de
valores pagos, de forma parcelada, por serviço de assessoria no
registro de contrato (taxa de despachante) é a data do desembolso
de cada prestação.
2. É abusiva a cobrança de taxa de serviço de assessoria ou de
despachante, por se referir a atividade congênere à de assessoria
técnico-imobiliária. Precedente vinculante do Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.599.511/SP - Tema 938).
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
296/298), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de
Araçatuba, que julgou improcedente o pedido da consumidora, ante o
reconhecimento da prescrição. Em razão de sucumbência, condenou-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios da parte adversa, que foram fixados em R$ 800,00, nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (págs. 296/298), observada a gratuidade
de justiça concedida.
Apela a autora (págs. 301/305), sustentando, em síntese, que não
houve prescrição da pretensão em razão das datas dos pagamentos da taxa
questionada. Aduz que é posicionamento deste Tribunal que o prazo prescricional se
inicia a partir da data do desembolso dos valores pelo consumidor e não da data da
assinatura do contrato. Pleiteia a restituição do valor discutido (R$ 800,00),
corrigido e acrescido de juros de mora desde a citação, bem como a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
3
ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a parte beneficiária
da justiça gratuita (págs. 42/43).
Contrarrazões apresentadas (págs. 309/315).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento do magistrado de origem, deve ser
afastado o reconhecimento de prescrição da pretensão da autora.
Isso porque, conforme já decidiu esta Colenda Câmara: “Em se
tratando de matéria relativa a enriquecimento sem causa, o prazo prescricional flui a
partir do desembolso de cada parcela, momento em que nasce para a parte a
pretensão à devolução do valor que entende indevidamente pago” (Apelação Cível
1056829-87.2014.8.26.0100; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/02/2018).
No mesmo sentido: “O termo inicial da contagem do prazo
prescricional deve ser fixado na data do desembolso das comissões cuja devolução a
parte pretende, já que, após o desembolso, já poderia o comprador exigir a
devolução
dos
valores
dito
indevidos”
(Apelação
Cível
1116975-
94.2014.8.26.0100; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 17/04/2018). E ainda: (Apelação Cível
4005671-19.2013.8.26.0506; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
4
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/06/2017).
No caso em análise, o pagamento da primeira parcela da taxa de
serviço de assessoria foi realizado em 23/12/2015 e o da última em 06/09/2016
(págs. 32/41 e 195).
Assim, considerando que a demanda foi proposta em 08 de
novembro de 2018, deve ser afastada a prescrição das parcelas pagas, obedecido o
prazo previsto no artigo 206, §3o, do Código Civil.
Afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau, tem-se que o
processo está em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em razão da
matéria fática estar esclarecida (art. 1.013, §3o e §4o, do CPC).
Neste aspecto, depois de analisar o conjunto probatório, concluo
que o recurso comporta provimento.
A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de
abusividade na cobrança de taxa de serviço de assessoria no registro.
A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial n.o 1.599.511/SP (Tema 938), firmou a seguinte tese
vinculante: “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.
No caso em análise, ao contrário do que tenta fazer crer a apelada, o
"serviço de assessoria no registro PREF/CART", cobrado mediante taxa
denominada por ela própria como "taxa de despachante" (pág. 49), insere-se no
termo “atividade congênere” ao serviço de assessoria técnico-imobiliária, de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
5
maneira que é abusiva a sua cobrança e, consequentemente, o pagamento
correspondente feito pela apelante. Aliás, a cobrança mostra-se indevida até mesmo
porque não há prova nos autos que demonstre a efetiva prestação pela apelante dos
serviços mencionados em contrato.
Conquanto ela tente levar ao entendimento de que o objeto e a
finalidade dos serviços contratados são dissociados daqueles que foram analisados
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o certo é que a taxa em comento, apesar
da nomenclatura distinta, visa remunerar atividade com escopo semelhante à de
assessoria imobiliária, isto é, providências decorrentes da assinatura do próprio
contrato com a apelante.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, que, em
casos análogos, decidiu contra os interesses da apelada, conforme pode ser inferido
das seguintes ementas:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C RESTITUIÇÃO. Reconhecida
abusividade da taxa de registro/despachante repassada ao
comprador. Vedação de cobrança de taxas congêneres à taxa de
assessoria imobiliária (Temas 938-939, STJ). (...). APELO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1047502-09.2018.8.26.0576;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019 destaque meu);

Declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição das
quantias indevidamente pagas. Compromisso de compra e venda de
imóvel. "Serviço de Registro de Contrato", que é congênere à taxa
de serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pois
contratado para possibilitar a emissão de guia de ITBI junto às
Prefeituras e promover o registro do contrato de financiamento no
respectivo Registro de Imóveis, e outras providências necessárias
ao registro do contrato. Pagamento indevido. Matéria já decidida
no REsp no 1.599.511/SP. Precedentes jurisprudenciais desta C.
Câmara.
Sentença
mantida.
(...).
Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1007515-80.2018.8.26.0344;
Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
6
Privado; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
26/06/2019 destaque meu);

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA
SATI. Procedência. Insurgência da ré. Necessário reconhecimento da
abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel, consoante entendimento
também firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1599511/SP).
Denominação
da
referida
taxa
como
"taxa
de
despachante/registro" que não descaracteriza a abusividade da
cobrança, haja vista tratar-se de serviço congênere à referida
assessoria
técnico-imobiliária,
cuja
prestação
não
restou
demonstrada nos autos. Precedentes. De rigor a restituição da taxa
SATI paga pelo adquirente do imóvel. Sentença mantida. Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP; Apelação
Cível
1046238-88.2017.8.26.0576; Relator: Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019);

Compromisso de compra e venda. Pedido de restituição de valores
pagos a título de taxa de despachante (ou taxa de "serviço de
registro de contrato"). Abusividade da cobrança da referida taxa.
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.599.511/SP que reconheceu a abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor tanto da taxa "SATI",
como de atividades congêneres. Realização do serviço que não foi
demonstrada. Precedentes desta C. Câmara. Ação procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1002791-33.2018.8.26.0344; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018 destaque meu).
Desta feita, considerando que, ao contrário da corretagem, a
abusividade advém da própria natureza do serviço e não na forma de sua pactuação,
a celebração de avença específica afigura-se irrelevante para a questão em debate
nesta demanda. Ademais, por violar norma de ordem pública, não há que se falar em
violação ao ato jurídico perfeito, como tenta fazer crer a apelada.
Nessas condições, não se tratando de exercício regular de direito,
mas sim de prática abusiva, a devolução dos valores pagos é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014409-38.2018.8.26.0032
7
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, afastando
a prescrição, declarar nulas as disposições contratuais que obrigam a consumidora
ao pagamento de taxa de serviço de assessoria/taxa de despachante, e condenar a
apelada a restituir à apelante a quantia de R$ 800,00, que deverá ser atualizada
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do
desembolso até o efetivo pagamento e acrescida de juros mora de 1% ao mês,
contados da citação.
Invertendo-se a sucumbência, fica a apelada condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora